Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMPRÉSTIMO NOVO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA
1 – A portabilidade de operação de crédito realizada com pessoa natural, nos termos da Resolução no 4.292/2013 – BACEN, conceitua-se como a “transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor;” (art. 1o, parágrafo único, inciso I). Assim, uma eventual operação de portabilidade da operação de crédito deverá contar com a anuência e a participação da instituição credora original e da instituição proponente (art. 1o, parágrafo único, incisos II e III).
2 – Diversamente do que ocorre nas operações de portabilidade de operação de crédito, os instrumentos contratuais firmados pelo Autor, assinados digitalmente por meio de biometria facial, foram celebrados apenas com a instituição Ré/Apelante, tendo, como objeto, a contratação de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado, em nome do Autor/Apelado perante o Réu. Os referidos documentos, em momento algum, fazem menção ao contrato anterior de empréstimo consignado contratado entre o Autor e outra instituição bancária, restando patente, assim, cuidarem-se de novas operações de crédito, as quais contaram com a ciência inequívoca do Autor aos termos das referidas contratações.
3 – Ante as provas coligidas aos autos, não há como reconhecer a ocorrência de dolo ou má-fé na conduta do Réu, de maneira a motivar a anulação dos negócios jurídicos, devendo, por conseguinte, serem observados os termos dos contratos celebrados pelas partes (pacta sunt servanda) e, muito menos, não há de se cogitar indenização por danos morais, até mesmo porque, ainda que assim não fosse, inobstante o eventual aborrecimento causado pela circunstância da suposta cobrança indevida, não foi demonstrada nos autos a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, tal como a anotação do nome da parte Autora em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral, por isso se compreende que o ocorrido limita-se ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais.
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.